Tribunal: TJSP
Processo: 1512159-95.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ção requerida foi reputada desnecessária pela i. sentenciante, de modo fundamentado – Diligências inaptas a embasar a absolvição do réu – Preliminar rechaçada – Pedido absolutório que se ateve ao acolhimento da tese preliminar – Versão exculpatória apresentada pelo acusado fantasiosa e pouco crível – Policiais militares responsáveis pelas diligências firmes ao ratificar integralmente os termos da denúncia – Condenação correta – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1⁄2, pela quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 – Apreendidas 15.400 porções de cocaína e 4 porções de "ecstasy" – Aumento fundamentado, ainda, nos maus antecedentes do acusado e circunstâncias do caso concreto, conforme preconiza o art. 59 do Código Penal – Acréscimo correto e bem fundamentado – Condenação superada pelo quinquênio exigido para o reconhecimento da reincidência plenamente apta à caracterização dos maus antecedentes – Precedentes do C. STJ – Agravante do art. 61, II, "j", CP, afastada pela d. maioria, ressalvado o posicionamento do d. Rel. Sorteado, que a mantém – Reprimenda reduzida – Regime fechado escorreito – Apelo parcialmente provido, vencido o Relator Sorteado, que lhe nega provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 1512159-95.2020.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

30/08/2021

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Cerceamento de defesa frente ao indeferimento de perícias nos celulares dos policiais militares – Não acolhimento – A MMa Juíza "a quo" deferiu todos os pedidos de produção de provas elaborados em favor do acusado – A complementação requerida foi reputada desnecessária pela i. sentenciante, de modo fundamentado – Diligências inaptas

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Preliminar – Cerceamento de defesa frente ao indeferimento de perícias nos celulares dos policiais militares – Não acolhimento – A MMa Juíza "a quo" deferiu todos os pedidos de produção de provas elaborados em favor do acusado – A complementação requerida foi reputada desnecessária pela i. sentenciante, de modo fundamentado – Diligências inaptas a embasar a absolvição do réu – Preliminar rechaçada – Pedido absolutório que se ateve ao acolhimento da tese preliminar – Versão exculpatória apresentada pelo acusado fantasiosa e pouco crível – Policiais militares responsáveis pelas diligências firmes ao ratificar integralmente os termos da denúncia – Condenação correta – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1⁄2, pela quantidade e natureza dos entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 – Apreendidas 15.400 porções de cocaína e 4 porções de "ecstasy" – Aumento fundamentado, ainda, nos maus antecedentes do acusado e circunstâncias do caso concreto, conforme preconiza o art. 59 do Código Penal – Acréscimo correto e bem fundamentado – Condenação superada pelo quinquênio exigido para o reconhecimento da reincidência plenamente apta à caracterização dos maus antecedentes – Precedentes do C. STJ – Agravante do art. 61, II, "j", CP, afastada pela d. maioria, ressalvado o posicionamento do d. Rel. Sorteado, que a mantém – Reprimenda reduzida – Regime fechado escorreito – Apelo parcialmente provido, vencido o Relator Sorteado, que lhe nega provimento.